Tribunal: TJSP
Processo: 1023786-67.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Legalidade da cláusula de tolerência, não superior a 180 dias – Nulidade afastada, com prejuízo aos demais temas que do seu reconhecimento dependiam – Questão já sedimentada na Súmula 164 desta Corte – Nulidade reconhecida da taxa de assessoria cobrada pela ré, que no caso é assemelhável à Taxa SATI – Despesas de condomínio, anteriores à entrega da posse que,

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Legalidade da cláusula de tolerência, não superior a 180 dias – Nulidade afastada, com prejuízo aos demais temas que do seu reconhecimento dependiam – Questão já sedimentada na Súmula 164 desta Corte – Nulidade reconhecida da taxa de assessoria cobrada pela ré, que no caso é assemelhável à Taxa SATI – Despesas de condomínio, anteriores à entrega da posse que, também, são de responsabilidade da ré – Sentença de procedência parcial – Apelos desprovidos, com observação e determinação.